Tribunal: TJDFT
Processo: 0751002-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751002-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO METROPOLITAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Josélio Araújo da Silva contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, destacou que o prazo para a impugnação ao leilão transcorreu e seria incabível rediscutir matérias atingidas pela preclusão (autos no 0708130-42.2019.8.07.0020, ID no 176924497). 2. O agravante, em suma, sustenta que há nulidades no procedimento que ensejou a alienação judicial do imóvel, as quais devem ser sanadas, uma vez que não foi observado o seu direito de preferência em pagar a dívida. 3. Aduz que o edital não observou a decisão da 2a Turma Cível, uma vez que deixou de constar que se tratava de “direitos aquisitivos” sobre o imóvel e o cumprimento de sentença deve tramitar pelo meio menos oneroso ao devedor. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer as nulidades suscitadas e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 53948648 e no 53948649). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão destacou a impossibilidade de reanalisar matérias que já foram atingidas pela preclusão e afastou qualquer possibilidade de prejuízo processual ou material ao devedor ou aos participantes do leilão. 10. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Conforme ponderado na origem, o leilão ocorreu em 9/2/2023 (ID no 149680471) e já foi aperfeiçoada a arrematação, cujo correspondente auto foi regularmente assinado em 31/7/2023, tratando-se de ato jurídico perfeito. 11. As insurgências e os argumentos que embasam o recurso não permitem a rediscussão de matérias que já precluíram, sob pena de afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica. Reitero que os atos processuais praticados configuram ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão, já que foram praticados legitimamente e estão isentos de qualquer vício. 12. Não se pode retroceder quanto a essas matérias, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Precedente desta 8a Turma Cível: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. AÇÃO CONEXA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JULGADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ALTERAÇÃO. NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Devidamente intimado da decisão que homologou a avaliação judicial do bem penhorado e transcorrido o prazo de impugnação in albis, é de se reconhecer a preclusão da irresignação apresentada pelo executado. 2. Dispensa-se nova publicação do edital de leilão judicial se a finalidade do ato de se preservar a meação foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 3. Eventuais nulidades e irregularidades relacionadas à hasta pública apresentadas apenas em apelação caracterizam inovação recursal, motivo pelo qual não podem ser conhecidas ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125479, 20090710237938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 497/504) 13. Os argumentos apresentados pelo agravante para justificar as nulidades suscitadas não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 14. Do mesmo modo, inviável qualquer discussão neste recurso quanto à eventual inobservância da decisão de outra Turma Cível, uma vez que há instrumento processual adequado para, se o caso, garantir a autoridade das decisões do Tribunal. 15. A credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) não se opôs à alienação do bem, conforme se verifica no ID no 173343655 dos autos de origem, o que reforça a ausência de qualquer prejuízo aos envolvidos no leilão. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO